Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712922-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILBER GOMES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE 2/3. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Duplo recurso de apelação em que a Defesa pleiteia a absolvição dos réus, sob alegação de insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços) em favor de um dos apelantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; e, (ii) analisar se é devida a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando coerente e compatível com os demais elementos dos autos. 4. A alegação de que o policial tinha interesse em prejudicar um dos réus, em razão de sua condição de liberdade provisória e uso de tornozeleira eletrônica, carece de qualquer indicativo ou prova nos autos que demonstre a veracidade dessa afirmação. 5. A versão dos réus encontra-se isolada nos autos, sem elementos de prova que a corroborem, ao passo que o depoimento dos policiais e a apreensão da droga são consistentes e confirmam a prática do crime de tráfico de drogas. 6. Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o entendimento deste colegiado e do STF admite a utilização da natureza da droga como critério idôneo para modular a fração de redução, desde que não utilizado em outra fase da dosimetria da pena, conforme Tema 712 do STF. 7. A decisão de não aplicar a redução máxima de 2/3 (dois terços) na pena de um dos apelantes está devidamente fundamentada, sendo inaplicável ao caso o entendimento do STF no HC 136.736/SP, por não possuir efeito vinculante. 8. Para fins de pré-questionamento, basta ao Magistrado demonstrar as razões de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4o; CF/1988; Portaria 344/98 da ANVISA; Tema 712 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136.736/SP; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023, publicado no DJE: 21/06/2023. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, já assentou a Corte Superior que: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021